Tribunal: TJDFT
Processo: 0721338-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Reeducando que pediu prisão domiciliar humanitária em razão dos riscos de contaminação pelo coronavírus no presídio.
2 A administração do Tribunal e da VEP, do Sistema Penitenciário e do Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, para preservar a saúde da população carcerária. Neste caso, a prisão domiciliar humanitária não se mostra indispensável, pois se trata de um jovem com vinte e quatro anos de idade e que apresenta boa condição fisiológica, sem indícios de comorbidades nem quaisquer dos sintomas de infecção pela COVID-19.
3 Agravo não provido.